Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704076-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA COUTINHO DA SILVA, GUILHERME COUTINHO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCA COUTINHO DA SILVA, MANOEL BERNALDO DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carmen Lúcia Coutinho da Silva e Guilherme Coutinho da Silva contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos de no 0703644-32.2023.8.07.0001, ID no 148437709) 2. Nas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que preenchem os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não têm condições financeiras para pagar as custas processuais sem prejuízo dos seus sustentos. 3. Destacam que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa de veracidade e somente poderia ser afastada com a presença de elementos documentais que demonstrassem condições financeiras incompatíveis com o benefício pleiteado, o que não é o caso dos autos. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. 5. Preparo não recolhido. 5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 43375449). 6. Os agravantes interpuseram agravo interno (ID no 44299882), no qual reforçam os argumentos contidos no agravo de instrumento. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 7. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 44313648). 8. Sem contrarrazões (ID n° 46865664). 9. Na origem, em 6/3/2023, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID no 151340874). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12 O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (autos no 0703644-32.2023.8.07.0001) foi prolatada sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID no 151340874). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 15. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO